Tribunal: CARF
Processo: 10380.913512/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913512/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.131 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
EXTINÇÃO DE DÉBITOS
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913512/2009-19
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que não
homologou a compensação declarada na Declaração de Compensação (Dcomp) n°
01363.54400.240409.1.3.04-3503’(fls. 02/05), transmitida em 24/04/2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Fortaleza/CE não homologou a
compensação sob o fundamento de que o crédito financeiro declarado foi integralmente
utilizado na extinção do débito da COFINS, objeto do processo 10380.006533/2004-63,
conforme despacho decisório à fl. 06.
Na manifestação de inconformidade apresentada, o contribuinte alegou, em síntese, que
os únicos pagamentos, via DARF, que diminuíram o débito tributário objeto do
processo 10380.006533/2004-63 correspondem aos recolhimentos de R$ 281.608,63
(R$ 172.665,94 de principal somado a multa de mora e juros de mora), efetuado em
16/03/2006, e de R$ 284.424,48 (R$ 172.815,05 de principal somado a multa de mora e
juros de mora), efetuado em 28/04/2006. O total do débito, objeto do processo
10380.006533/2004-63, antes da adesão ao PAEX, era de R$ 43.270.085,81. A Receita
Federal transferiu parte do débito do processo 10380.006533/2004-63 para o processo
n° 10380.100088/2006-99, inscrito em DAU sob o n° 30.6.06.001906-76. Nesta
transferência, em relação à competência de fevereiro de 2003, o valor original de R$
950.872,10 foi reduzido para R$ 623.153,66 em virtude da dedução dos pagamentos
referidos anteriormente, cujos principais correspondem aos valores de R$ 172.665,94 e
R$ 172.815,05. Posteriormente, parcelou, em 120 (cento e vinte) parcelas, o débito do
processo 10380.100088/2006-99, via PAEX, perante a PGFN. Este parcelamento
consolidou os demais períodos de apuração integrantes do processo
10380.006533/2004-63. Conclui que não houve a dedução (utilização) do crédito
financeiro declarado na Dcomp do presente processo administrativo, no valor de R$
294.393,42, na extinção do débito, objeto do processo 10380.006533/2004-63.
Esta 1a Turma da DRJ/RPO, quando da prolação do Acórdão n° 14-55.792/2014 (fls.
71-73), julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, sob o fundamento de que o contribuinte não teria utilizado, no processo
administrativo n° 10380.006533/2004-63, o crédito financeiro informado na Dcomp de
que trata o presente processo administrativo.
A SEORT/DRF/FORTALEZA, mediante o despacho de fl. 85, encaminhou os autos
novamente a esta DRJ/RPO, a fim de que fossem apreciados os fatos relatados no
despacho de fl. 84, segundo o qual o pagamento informado na Dcomp de fls. 0205 foi
totalmente utilizado na amortização de débitos controlados no processo administrativo
n° 10380.006533/2004-63.

Em 29 de agosto de 2016, através do Acórdão n° 14-62.558, retificador, a 1a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos,
reconheceu a ocorrência de inexatidão material devida a lapso manifesto no Acórdão n° 14-
55.792/2014 (fls. 71-73), e, como consequência, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, em razão do não reconhecimento do direito ao crédito financeiro
pleiteado na Declaração de Compensação (Dcomp) n° 01363.54400.240409.1.3.04-3503 (fls.
02/05), por já ter sido integralmente utilizado na liquidação de débitos de COFINS controlados
no processo 10380.006533/2004-63.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 20 de setembro de
2016, às e-folhas 92.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de outubro de 2016, e-
folhas 94, de e-folhas 95 à 109.

Foi alegado:
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- Tributo COFINS
Período de Apuração: julho/2000
Vencimento: 15/08/2000
Valor original: R$ 785.747,58
Valor supostamente alocado de ofício: R$ 133.167,49
De acordo com o acórdão ora recorrido, complementado pelas informações do
Serviço de Orientação e Análise Tributária/FOR-CE (SEORT), o primeiro débito no qual
supostamente foi utilizado o pagamento indevido pleiteado através da PER/DCOMP n°
01363.54400.240409.1.3.04-3503 foi o débito de COFINS relativo ao período de apuração de
julho de 2000, controlado no Processo Administrativo n° 10380- 006.533/2004-63.
Pois bem, conforme extrato expedido pela Secretaria da Receita Federal,
datado de 13 de julho de 2006 (Documento 01), o citado débito contava com o montante de R$
785.747,58 (setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito
centavos), sendo que a quantia de R$ 202.806,11 foi transferida para o Processo Administrativo
n° 10380.000802/2006-40, restando como saldo devedor o valor de R$ 582.941,47:
(...)
O citado saldo devedor (R$ 582.941,47) fora incluído e consolidado no
Parcelamento Excepcional (PAEX), instituído pela Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de
2006, na modalidade de 130 meses, conforme inclusive demonstrado anteriormente pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade (documento 05) e abaixo ratificado
(Documento 02), passando este saldo a ser controlado pelo Processo Administrativo n° 18208-
729.251/2007-93:
(...)
Ora, tendo em vista que dos R$ 785.747,58, valor inicialmente constante para o
período de apuração de julho/2000 - COFINS do Processo Administrativo n° 10380-
006.533/2004-63, (i) R$ 202.806,11 foram transferidos para o Processo Administrativo n°
10380-000.802/2006-40, e (ii) R$ 582.941,47 foram transferidos para o Processo Administrativo
n° 18208-729.251/2007-93, temos que o processo administrativo de origem (10380-
006.533/2004-63) restou zerado em relação ao PA 07/2000 - COFINS.
Pois bem, o valor de R$ 202.806,11, que passou a ser controlado pelo Processo
Administrativo n° 10380-000.802/2006-40, conforme acima relatado, foi extinto por “medida
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

judicial”, conforme extrato datado de 10 de maio de 2010, portanto, anterior à alocação
comentada, realizada em 23 de setembro de 2010 (Documento 03):
(...)
Ainda, o valor de R$ 582.941,47, que passou a ser controlado através do
Processo Administrativo n° 18208-729.251/2007-93, consoante extrato de 20 de fevereiro de
2015 (Documento 04), fora integralmente quitado pelo PAEX, ressalte-se, antes e sem qualquer
compensação de ofício. Vejamos:
(...)
Assim sendo, e em resumo, temos que o Processo Administrativo n° 10380-
006.533/2004-63, que outrora controlou o débito de COFINS, período de apuração de julho de
2000, teve seu saldo zerado em razão da transferência de valores para os Processos
Administrativos n°s 10380-000.802/2006-40 e 18208-729.251/2007-93, os quais posteriormente
foram extintos por determinação judicial e quitação do PAEX, respectivamente:

Logo, analisando a recomposição do débito do período de apuração de
julho/2000 - COFINS, originalmente controlado no Processo Administrativo n° 10380-
006.533/2004-63, temos que não houve a utilização de qualquer valor supostamente alocado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ademais, reitere-se que o montante indevidamente alocado (R$ 133.167,49) o
teria sido apenas em 23 de setembro de 2010, ou seja, em momento muito posterior à
transferência dos débitos para os Processos Administrativos n°s 10380- 000.802/2006-40 e
18208-729.251/2007-93.
Desta forma, não há que se falar em alocação de R$ 133.167,49, mas sim em
crédito em favor da Recorrente.
II - Tributo COFINS
Período de Apuração: agosto/2000
Vencimento: 15/09/2000
Valor original: R$ 803.192,24
Valor supostamente alocado: R$ 35.480,20
O acordão recorrido, fundamentando-se nas informações do Serviço de
Orientação e Análise Tributária/FOR-CE (SEORT), entendeu que o valor de R$ 35.480,20 ao ser
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

alocado em 23 de setembro de 2010 teria amortizado o débito existente de R$ 803.192,24
relativo à COFINS, período de apuração agosto de 2000, controlado por meio do Processo
Administrativo n° 10380-006.533/2004-63.
Ocorre que também não merece prosperar o entendimento supracitado.
Explica-se: do montante de R$ 803.192,24 (valor original do débito), a quantia de R$174.825,88
foi transferida para o Processo Administrativo n° 10380-000.802/2006-40, conforme extrato
datado de 10 de maio de 2010 (Documento 03):
(...)
Desta forma, o Processo Administrativo n° 10380-006.533/2004-63 passou a
controlar somente o valor residual, qual seja, o montante de R$ 628.366,36 (R$ 803.192,24 - R$
174.825,88).
Ainda, justamente o valor remanescente (R$ 628.366,36) fora incluído no
PAEX, modalidade de 130 meses, conforme já demonstrado pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade e reiterado neste ato (Documento 05):
(...)
Referido débito, incluído no PAEX, passou a ser controlado pelo Processo
Administrativo n° 18208-003.520/2007-98, posteriormente migrado para o parcelamento
instituído pela Lei 11.941/2009 e consolidado na modalidade “RFB - demais débitos, artigo 3o
da lei 11.941/09”, consoante despacho de inclusão manual oriundo do Processo Administrativo
n° 10380-728.071/2011-68 (Documento 06).
Ainda, em 28 de novembro de 2014, a Recorrente quitou antecipadamente o
referido parcelamento especial, com fundamento no artigo 33 da Lei n° 13.043/2014, realizando
o pagamento em espécie de R$ 32.349.379,60 (trinta e dois milhões, trezentos e quarenta e nove
mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), equivalente a 30% (trinta por cento) do
montante devido, liquidando o saldo residual mediante amortização de prejuízos fiscais de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e base negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
O Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) foi formalizado pela
Recorrente, originando o processo administrativo autuado sob n°s 10380.730421/2014-07 em
trâmite perante a Receita Federal do Brasil (Documento 07), atualmente, aguardando-se a
homologação do referido procedimento.
Desta forma, temos que o valor supostamente alocado para amortizar o débito
original de R$ 803.192,24 não foi relacionado ao Processo Administrativo n° 10380-
006.533/2004-63, isto porque após a transferência de R$ 174.825,16 para o Processo
Administrativo n° 10380-000.802/2006-40, houve a inclusão do valor total remanescente (R$
628.366,36) no PAEX, migrado para o parcelamento da Lei n° 11.941/2009 e, por fim, quitado
por meio do Requerimento de Quitação Antecipada (RQA).
Desta forma, em resumo, constata-se a existência do seguinte cenário:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

Assim, analisando a recomposição do débito do período de apuração de
agosto/2000 - COFINS, originalmente controlado no Processo Administrativo n° 10380-
006.533/2004-63, temos que não foi utilizado qualquer valor para fins de alocação pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ademais, o valor supostamente alocado, se assim o fosse, teria ocorrido apenas
em 23 de setembro de 2010. consoante os registros fiscais, ou seja, em momento muito posterior
à transferência dos débitos para os Processos Administrativos n°s 10380- 000.802/2006-40 e
18208-003.520/2007-98.
Desta forma, não há que se falar em qualquer alocação, mas sim em crédito em
favor da Recorrente.
DO PEDIDO
Isto posto, requer o provimento integral do presente Recurso Voluntário,
homologando o pedido de ressarcimento e consequente declaração de compensação vinculada,
ante as informações que comprovam a regularidade do procedimento adotado pela Recorrente.
Certamente, as provas documentais enfocadas propiciam a homologação
integral da compensação efetivada. No entanto, caso necessário, desde já roga-se pela
determinação de diligência, preceituada no artigo 18 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972, primando pelo princípio da verdade real, a fim de demonstrar a veracidade da exposição
realizada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 20 de setembro de
2016, às e-folhas 92.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de outubro de 2016, e-
folhas 94.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A homologação integral da Declaração de Compensação (Dcomp) n°
01363.54400.240409.1.3.04-3503.
Passa-se à análise.
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou a compensação declarada na Declaração de Compensação
(Dcomp) n° 01363.54400.240409.1.3.04-3503 (fls. 02/05), transmitida em 24/04/2009.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Fortaleza/CE não
homologou a compensação, em virtude de apuração feita pela fiscalização constatar que o
crédito pleiteado teria sido utilizado para amortização de débitos controlados no Processo
Administrativo n° 10380-006.533/2004-63.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade demonstrando que
os únicos pagamentos, realizados via Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF),
que diminuíram o crédito tributário atinente ao Processo Administrativo registrado sob n° 10380-
006.533/2004- 63 foram os recolhimentos de R$ 281.608,63 e R$ 284.424,48:

Ao constatar que o crédito relacionado ao PER/DCOMP n°
01363.54400.240409.1.3.04-3503 não foi utilizado para amortização no Processo
Administrativo registrado sob n° 10380.006.533/2004-63, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n° 14-55.792, em 17 de
dezembro de 2014, que julgou Manifestação de Inconformidade procedente, Direito Creditório
reconhecido.
Ao dar cumprimento ao v. acórdão supracitado, o Serviço de Orientação e
Análise Tributária/FOR-CE (SEORT) proferiu despacho de encaminhamento informando que o
crédito pleiteado por meio da PER/DCOMP n° 01363.54400.240409.1.3.04-3503 havia sido
alocado no Processo Administrativo n° 10380.006533/2004-63:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Por meio do Acórdão n° 14-55.792, de 17/12/014, a DRJ/POR considerou procedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte, informando que cabia à autoridade
administrativa competente homologar a compensação declarada na DCOMP tratada no
processo. Todavia o pagamento informado na DCOMP foi totalmente utilizado na
amortização de débitos controlados no processo 10380.006533/2004-63, conforme
demonstrado nas pesquisas de fls. 75/83. Para que o pagamento possa vir a ser utilizado
na compensação homologada, é necessário desalocá-lo do processo citado, fazendo com
que os débitos vencidos no ano de 2000 fiquem devedores. Dessa forma, submeto o
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

presente processo à análise da Chefia deste Seort, para verificar que providências devem
ser tomadas no presente caso.
Em virtude dessa comunicação, o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 14-62.558, retificador, de 29 de agosto de 2016, assim se pronunciou:
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a simulação de compensação de fls. 64-
66 não dá sustentação à conclusão de que o crédito financeiro informado na Dcomp de
que trata o presente processo administrativo não foi utilizado na extinção do débito de
que trata o processo 10380.006533/2004-63. Conforme esclarecido no despacho de fl.
85, a referida simulação foi realizada apenas “para verificar o valor do débito a ser
suspenso pela manifestação de inconformidade, tendo em vista o entendimento anterior
da RFB de que a suspensão deveria ser somente até o limite do crédito informado”.
Mais que isso, os extratos juntados aos autos às fls. 75-83, extraídos do sistema
SINCOR/PROFISC, dão conta de que o crédito financeiro que o contribuinte pretende
utilizar na Dcomp de que trata o presente processo administrativo foi integralmente
utilizado na amortização de débitos controlados no processo administrativo
10380.006533/2004-63. Com efeito, na Declaração de Compensação (Dcomp) n°
01363.54400.240409.1.3.04-3503 (fls. 02/05), ora sob análise, consta a informação de
que o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior foi informado no
PER/DCOMP n° 32872.54822.170409.1.2.04-8116 (fls. 26-30, no qual consta que o
pagamento indevido corresponde a recolhimento de COFINS, datado de 31/07/2006, no
valor de R$ 294.393,42, composto por R$ 172.815,05 de principal, R$ 34.563,01 de
multa de mora e R$ 87.015,36 de juros de mora. Ocorre que precisamente este
recolhimento já foi utilizado, nos autos do processo 10380.006533/2004-63, para
liquidação de débitos de COFINS relativos aos fatos geradores dos meses de julho e
agosto de 2000 (fls. 8283).
É forçoso concluir, assim, que o contribuinte não já utilizou integralmente o crédito
financeiro pleiteado na Declaração de Compensação (Dcomp) n°
01363.54400.240409.1.3.04-3503 (fls. 02/05), ora apreciada, razão pela qual seu pleito
deve ser indeferido. Há, assim, inexatidão material devida a lapso manifesto no Acórdão
n° 14- 55.792/2014 (fls. 71-73), que deve ser corrigido, a fim de que não seja
reconhecido o direito ao crédito financeiro pleiteado na Dcomp de que trata o presente
processo administrativo.
Em face do exposto, VOTO pelo reconhecimento da ocorrência de inexatidão material
devida a lapso manifesto no Acórdão n° 14-55.792/2014 (fls. 71-73), e, como
consequência, julgo improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, por
não reconhecer o direito ao crédito financeiro pleiteado na Declaração de Compensação
(Dcomp) n° 01363.54400.240409.1.3.04-3503 (fls. 02/05), tendo em vista já ter sido ele
integralmente utilizado na liquidação de débitos de COFINS controlados no processo
10380.006533/2004-63.
Logo, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade revisado teve por fulcro
a informação de que o crédito financeiro que o contribuinte pretendia utilizar na Dcomp, em
análise, foi integralmente utilizado na amortização de débitos controlados no processo
administrativo 10380.006533/2004-63.
Em relação ao Tributo COFINS, Período de Apuração julho/2000,
Vencimento: 15/08/2000, Valor original: R$ 785.747,58, a fiscalização entende que foi alocado
de ofício o Valor de R$ 133.167,49.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

Em relação ao Tributo COFINS, Período de Apuração agosto/2000,
Vencimento: 15/09/2000, Valor original: R$ 803.192,24, a fiscalização entende que foi alocado
de ofício o Valor de R$ 35.480,20.

O item 7 do Recurso Voluntário confirma que esse foi o entendimento que
alicerçou a Delegacia Regional de Julgamento:
7. O acórdão ora recorrido teve como base as pesquisas de fls. 75/83, segundo as quais
os valores pleiteados na PER/DCOMP foram alocados em 23 de setembro de 2010
para a amortização de débitos dos períodos de apuração de julho e agosto de 2000,
ambos de COFINS, controlados no Processo Administrativo n° 10380.006533/2004-63:
Ocorre que o Recurso Voluntário traz a informação que o Processo
Administrativo n° 10380.006533/2004-63 foi encerrado por transferência.

 Tributo COFINS, Período de Apuração julho/2000, Vencimento:
15/08/2000, Valor original: R$ 785.747,58.
É alegado nos itens 09 a 18 do Recurso Voluntário:
De acordo com o acórdão ora recorrido, complementado pelas informações do Serviço
de Orientação e Análise Tributária/FOR-CE (SEORT), o primeiro débito no qual
supostamente foi utilizado o pagamento indevido pleiteado através da PER/DCOMP n°
01363.54400.240409.1.3.04-3503 foi o débito de COFINS relativo ao período de
apuração de julho de 2000, controlado no Processo Administrativo n° 10380-
006.533/2004-63.
Pois bem, conforme extrato expedido pela Secretaria da Receita Federal, datado de 13
de julho de 2006 (Documento 01), o citado débito contava com o montante de R$
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

785.747,58 (setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e
cinquenta e oito centavos), sendo que a quantia de R$ 202.806,11 foi transferida para o
Processo Administrativo n° 10380.000802/2006-40, restando como saldo devedor o
valor de R$ 582.941,47:

O citado saldo devedor (R$ 582.941,47) fora incluído e consolidado no Parcelamento
Excepcional (PAEX), instituído pela Medida Provisória n° 303, de 29 de junho de 2006,
na modalidade de 130 meses, conforme inclusive demonstrado anteriormente pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade (documento 05) e abaixo ratificado
(Documento 02), passando este saldo a ser controlado pelo Processo Administrativo n°
18208-729.251/2007-93:

Ora, tendo em vista que dos R$ 785.747,58, valor inicialmente constante para o período
de apuração de julho/2000 - COFINS do Processo Administrativo n° 10380-
006.533/2004-63, (i) R$ 202.806,11 foram transferidos para o Processo Administrativo
n° 10380-000.802/2006-40, e (ii) R$ 582.941,47 foram transferidos para o Processo
Administrativo n° 18208-729.251/2007-93, temos que o processo administrativo de
origem (10380-006.533/2004-63) restou zerado em relação ao PA 07/2000 - COFINS.
Pois bem, o valor de R$ 202.806,11, que passou a ser controlado pelo Processo
Administrativo n° 10380-000.802/2006-40, conforme acima relatado, foi extinto por
“medida judicial”, conforme extrato datado de 10 de maio de 2010, portanto, anterior à
alocação comentada, realizada em 23 de setembro de 2010 (Documento 03):
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

Ainda, o valor de R$ 582.941,47, que passou a ser controlado através do Processo
Administrativo n° 18208-729.251/2007-93, consoante extrato de 20 de fevereiro de
2015 (Documento 04), fora integralmente quitado pelo PAEX, ressalte-se, antes e sem
qualquer compensação de ofício. Vejamos:

Assim sendo, e em resumo, temos que o Processo Administrativo n° 10380-
006.533/2004-63, que outrora controlou o débito de COFINS, período de apuração de
julho de 2000, teve seu saldo zerado em razão da transferência de valores para os
Processos Administrativos n°s 10380-000.802/2006-40 e 18208-729.251/2007-93, os
quais posteriormente foram extintos por determinação judicial e quitação do PAEX,
respectivamente:

 Tributo COFINS, Período de Apuração: agosto/2000, Vencimento:
15/09/2000,Valor original: R$ 803.192,24
O acordão recorrido, fundamentando-se nas informações do Serviço de Orientação e
Análise Tributária/FOR-CE (SEORT), entendeu que o valor de R$ 35.480,20 ao ser
alocado em 23 de setembro de 2010 teria amortizado o débito existente de R$
803.192,24 relativo à COFINS, período de apuração agosto de 2000, controlado por
meio do Processo Administrativo n° 10380-006.533/2004-63.
Ocorre que também não merece prosperar o entendimento supracitado. Explica-se: do
montante de R$ 803.192,24 (valor original do débito), a quantia de R$174.825,88 foi
transferida para o Processo Administrativo n° 10380-000.802/2006-40, conforme
extrato datado de 10 de maio de 2010 (Documento 03):
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

Desta forma, o Processo Administrativo n° 10380-006.533/2004-63 passou a controlar
somente o valor residual, qual seja, o montante de R$ 628.366,36 (R$ 803.192,24 - R$
174.825,88).
Ainda, justamente o valor remanescente (R$ 628.366,36) fora incluído no PAEX,
modalidade de 130 meses, conforme já demonstrado pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade e reiterado neste ato (Documento 05):

Referido débito, incluído no PAEX, passou a ser controlado pelo Processo
Administrativo
n°
18208-003.520/2007-98,
posteriormente
migrado
para
o
parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009 e consolidado na modalidade “RFB -
demais débitos, artigo 3o da lei 11.941/09”, consoante despacho de inclusão manual
oriundo do Processo Administrativo n° 10380-728.071/2011-68 (Documento 06).
Ainda, em 28 de novembro de 2014, a Recorrente quitou antecipadamente o referido
parcelamento especial, com fundamento no artigo 33 da Lei n° 13.043/2014, realizando
o pagamento em espécie de R$ 32.349.379,60 (trinta e dois milhões, trezentos e
quarenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), equivalente a
30% (trinta por cento) do montante devido, liquidando o saldo residual mediante
amortização de prejuízos fiscais de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e base
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
O Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) foi formalizado pela Recorrente,
originando o processo administrativo autuado sob n°s 10380.730421/2014-07 em
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

trâmite perante a Receita Federal do Brasil (Documento 07), atualmente, aguardando-se
a homologação do referido procedimento.
Desta forma, temos que o valor supostamente alocado para amortizar o débito original
de R$ 803.192,24 não foi relacionado ao Processo Administrativo n° 10380-
006.533/2004-63, isto porque após a transferência de R$ 174.825,16 para o Processo
Administrativo n° 10380-000.802/2006-40, houve a inclusão do valor total
remanescente (R$ 628.366,36) no PAEX, migrado para o parcelamento da Lei n°
11.941/2009 e, por fim, quitado por meio do Requerimento de Quitação Antecipada
(RQA).
Desta forma, em resumo, constata-se a existência do seguinte cenário:

Assim, analisando a recomposição do débito do período de apuração de agosto/2000 -
COFINS,
originalmente
controlado
no
Processo
Administrativo
n°
10380-
006.533/2004-63, temos que não foi utilizado qualquer valor para fins de alocação pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ademais, o valor supostamente alocado, se assim o fosse, teria ocorrido apenas em 23
de setembro de 2010. consoante os registros fiscais, ou seja, em momento muito
posterior à transferência dos débitos para os Processos Administrativos n°s 10380-
000.802/2006-40 e 18208-003.520/2007-98.
Desta forma, não há que se falar em qualquer alocação, mas sim em crédito em favor da
Recorrente.

Em virtude dos elementos probatórios apresentados, resaolve-se baixar os autos
em Resolução para que a autoridade preparadora ateste as informações trazidas pelo através em
relação ao desfecho do Processo Administrativo n° 10380.006533/2004-63:
1. Em relação ao Tributo COFINS, Período de Apuração julho/2000,
Vencimento: 15/08/2000, Valor original: R$ 785.747,58, pergunto:
O Processo Administrativo n° 10380-006.533/2004-63, que outrora
controlou o débito de COFINS, período de apuração de julho de 2000, teve
seu saldo zerado em razão da transferência de valores para os Processos
Administrativos n°s 10380-000.802/2006-40 e 18208-729.251/2007-93, os
quais posteriormente foram extintos por determinação judicial e quitação
do PAEX, respectivamente?
Desta forma, a Recorrente alega a existência do seguinte cenário:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.131 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913512/2009-19

2. Em relação ao Tributo COFINS, Período de Apuração agosto/2000,
Vencimento: 15/09/2000, Valor original: R$ 803.192,24, pergunto:
Houve a transferência de R$ 174.825,16 para o Processo Administrativo n°
10380-000.802/2006-40, houve a inclusão do valor total remanescente (R$
628.366,36) no PAEX, migrado para o parcelamento da Lei n° 11.941/2009
e, por fim, quitado por meio do Requerimento de Quitação Antecipada
(RQA)?
Desta forma, , a Recorrente alega a existência do seguinte cenário:

Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital